Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-92.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Automóvel abalroado na sua lateral esquerda por um ônibus – Culpa do condutor do coletivo reconhecida com acerto, pois vinha de uma via secundária e não respeitou a preferência de passagem do automóvel que transitava pela via preferencial – Ausência de prova de culpa

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Automóvel abalroado na sua lateral esquerda por um ônibus – Culpa do condutor do coletivo reconhecida com acerto, pois vinha de uma via secundária e não respeitou a preferência de passagem do automóvel que transitava pela via preferencial – Ausência de prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do automóvel – Indenização do dano material, porém, reduzida para R$ 5.050,00, de acordo com o valor do menor orçamento trazido com a inicial – Dano moral não reconhecido – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação da ré provida em parte, não providos os recursos da seguradora denunciada e do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003737-
92.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes/apelados
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
STADTBUS TRANSPORTES LTDA, é apelada/apelante JOSÉ ROBERTO
VELLO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte à apelação
da ré; negaram provimento à apelação da seguradora denunciada e negaram
provimento ao recurso adesivo do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079 – VOTO No 39.292 – AJL
2
APELAÇÃO No 1003737-92.2016.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTES/APELADOS: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. (Em
Liquidação Extrajudicial); STADTBUS TRANSPORTES LTDA. e JOSÉ
ROBERTO VELLO
VOTO No 39.292
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão indenizatória julgada
parcialmente procedente
Cerceamento de defesa não
caracterizado Automóvel abalroado na sua lateral esquerda
por um ônibus Culpa do condutor do coletivo reconhecida
com acerto, pois vinha de uma via secundária e não respeitou
a preferência de passagem do automóvel que transitava pela
via preferencial
Ausência de prova de culpa exclusiva ou
concorrente do condutor do automóvel Indenização do dano
material, porém, reduzida para R$ 5.050,00, de acordo com o
valor do menor orçamento trazido com a inicial Dano moral
não
reconhecido

Redistribuição
dos
encargos
da
sucumbência Apelação da ré provida em parte, não providos
os recursos da seguradora denunciada e do autor.
Cuida-se de apelações e recurso adesivo interpostos contra
r. sentença de parcial procedência da pretensão indenizatória decorrente de
acidente de trânsito, alterada pelo julgamento dos embargos de declaração de fl.
536, condenada a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 6.589,55, a título de
indenização do dano material, corrigida desde o ajuizamento, acrescida de juros
de mora de 1% ao mês a partir do acidente, mais despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% da condenação. Pela mesma sentença foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079 – VOTO No 39.292 – AJL
3
julgada procedente a denunciação da lide, condenada a seguradora denunciada
a reembolsar a ré denunciante do que despender com a condenação, mais
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% da
condenação, observada a gratuidade processual.
Inconformada,
a
denunciada NOBRE SEGURADORA
assinala que o acidente relatado nos autos decorreu de culpa exclusiva do autor,
notadamente porque o motorista do ônibus agiu com cautela e prudência ao
trafegar pela Rua Onze, tendo parado ao atingir o cruzamento com a Rua Três,
obedecendo à sinalização de solo, sendo certo que observou as condições da via
antes de prosseguir, mas foi surpreendido pelo GM Corsa, não havendo prova em
sentido contrário. Alega não cobrir sinistro advindo de fato exclusivo de terceiro
ou de culpa da vitima, por isso é indevido o ressarcimento deferido na sentença.
Subsidiariamente, alega que eventual indenização deve ficar adstrita aos limites
da apólice. Por fim, pede a reforma do julgado para afastar a condenação dos
ônus da sucumbência, pois não opôs resistência à denunciação, como se verifica
dos precedentes citados no apelo.
Também inconformada, a STADTBUS argumenta que teve
cerceada sua defesa pelo julgamento antecipado da lide, com prejuízo à
produção da prova oral requerida pelas partes a fls. 361/365, essencial para o
desate da lide, não se mostrando crível a versão do boletim de ocorrência de fls.
32/34, documento que não possui presunção absoluta de veracidade. No mérito,
anota que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, pois seu preposto
parou o ônibus no cruzamento e continuou a marcha apenas depois de verificar a
situação favorável, inculcando a culpa da colisão ao excesso de velocidade e
falta de sinalização do veículo do autor, que trafegava com os faróis apagados no
início da noite, impossibilitando sua visualização. Pelos mesmos motivos,
assinala que é caso de reconhecer a culpa concorrente, reduzindo pela metade o
valor de eventual indenização, a teor do disposto no artigo 945, do Código Civil e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079 – VOTO No 39.292 – AJL
4
subsidiariamente, deve ser adotado o menor valor dos orçamentos de fls. 37/40.
Por fim, alega que é caso de revisão dos encargos da sucumbência, pois o autor
obteve parte do valor pleiteado a título de indenização de danos materiais e
sucumbiu integralmente no dano moral. Prequestiona os dispositivos
mencionados como violados para fins de interposição de recursos às instancias
superiores.
Adesivamente, o autor alega que faz jus a indenização de
dano moral, pois juntamente com seu irmão, ROGÉRIO VELLO, perdeu tempo
com a lide, impossibilitado o uso do automóvel por aproximadamente quatro
meses em razão dos danos advindos do acidente, com prejuízo direto à atividade
de levar seus genitores ao médico. Pontua que perderam dias de trabalho no afã
de resolver a questão na via administrativa, sem êxito, contudo, o que justifica a
condenação das rés ao pagamento da indenização de dano moral em quantia
equivalente a cinco salários mínimos.
Recursos tempestivos, preparado somente o da ré, pois o
autor e a seguradora denunciada são beneficiários da gratuidade processual, e
respondidos.
É o relatório.
Narrou o autor na inicial que é proprietário do GM Corsa,
placas EGH-5633, conduzido por seu irmão (ROGÉRIO VELLO) no dia 20 de
janeiro de 2016, por volta das 19:35 horas, pela Rua Três, via preferencial,
quando foi colhido na sua lateral esquerda pelo ônibus da ré, placas ISV-5515,
uma vez que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória da Rua Onze e
invadiu o cruzamento, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 32/34 e fotos
de fls. 41/45. Destacou que o acidente causou danos materiais de grande monta
no seu veículo, orçados em R$ 5.550,00, R$ 5.963,42 e R$ 8.255,24, cf. 37/40 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079 – VOTO No 39.292 – AJL
5
ante a falta de solução amigável do caso, pediu a condenação da ré ao
pagamento do maior valor orçado, além de indenização do dano moral.
As contestações vieram escoradas nos mesmos argumentos
ventilados nas apelações, com saneamento do processo pela decisão de fl. 421,
ocasião em que foi indeferida a colheita da prova oral, solução mantida no
julgamento do agravo de instrumento interposto pela ré denunciante (fls.
508/510).
Seguiu-se sentença de parcial procedência da ação que,
salvo com relação ao valor da indenização do dano material e encargos da
sucumbência, deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos.
Pois bem, não vinga a alegação de cerceamento de defesa.
Isto porque referida prova é de todo desnecessária na espécie, em face da
presença nos autos de outros elementos que indicam precisamente a dinâmica
do acidente, a ponto de tornar incontornável o reconhecimento de que foi do
condutor do coletivo a culpa pelo abalroamento do automóvel do autor,
representada aqui pela não observância do direito de preferência deste último
que trafegava pela via preferencial.
De nada adianta parar no cruzamento em obediência à
sinalização e não observar o tráfego na via preferencial, tal qual ocorreu na
espécie, inverossímil a versão da dinâmica do acidente sustentada na
contestação, em manifesto descompasso com o que o motorista do ônibus
declarou quando da lavratura do boletim de ocorrência.
Desse modo, incontornável a ratificação da r. sentença a
propósito desse ponto da controvérsia, anotando que nada nos autos indica culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079 – VOTO No 39.292 – AJL
6
exclusiva ou concorrente do condutor do veículo CORSA pelo acidente, por isso
que referida solução deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos. Confira-se: O acidente é incontroverso. No fidedigno boletim de
ocorrência às fls. 32/34 consta que o motorista do ônibus da ré admitiu que
prosseguiu no cruzamento porque não teria avistado nenhum veículo, momento
em que houve a colisão. Está evidente que o referido motorista não avistou o
veículo do autor, o qual vinha em sua preferencial. Aliás, mesmo que se acolhesse
a assertiva da contestação de que o motorista do ônibus teria avançado apenas
um pouco, permaneceria a responsabilidade, haja vista tal manobra tem nexo
causal com a colisão. Registre-se que, ao contrário do que suscitou a ré, em
momento algum foi cogitada a hipótese excesso de velocidade do condutor do
carro ou imprudência.
Averbe-se que a defesa da ré veio escorada na alegação de
culpa exclusiva do condutor do veículo do autor em razão do excesso de
velocidade e pela falta de sinalização adequada, pois trafegava com os faróis
apagados, teses que não podem ser acolhidas.
A alegação de que o irmão do autor trafegava com excesso
de velocidade restou isolada nos autos, sobretudo porque nada neste aspecto foi
relatado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Vale destacar que o veículo
do autor sofreu danos na lateral esquerda, não obstante tenha sido abalroado por
um ônibus, ou seja, estivesse em velocidade excessiva, certamente, os danos
seriam em maior extensão.
De outro lado, o acidente ocorreu no mês de janeiro de
2016, quando vigia o horário de verão, e havia luz solar, cf. fl. 34, de modo que a
falta da iluminação, se é que os faróis do veículo do autor estavam apagados,
não contribuiu para o acidente.
Nada obstante, a indenização do dano material deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079 – VOTO No 39.292 – AJL
7
consistir no menor dos orçamentos apresentados pelo autor, isto é, R$ 5.550,00,
cf. fl. 38, compatível com os danos causados. Se o veículo pode ser reparado
com base em tal orçamento, não há porque adotar outro valor a título de
indenização.
Por fim, sem razão o autor no que se refere à indenização
de dano moral, insuperáveis os argumentos adotados na sentença sobre este
ponto da controvérsia. Confira-se: Todavia, não prospera o pedido de indenização
de danos morais. Como visto, o acidente, felizmente, causou somente prejuízo
material, o qual, pelo que se nota nas fotografias, não deve ter impedido o uso do
veículo. A propósito, o autor postula reparação de suposto sofrimento do seu
irmão, condutor do veículo, para o que é parte ilegítima. De outro lado, não se
vislumbra que o infortúnio, de gravidade não exagerada, tenha imposto ao autor
transtorno mental ou psicológico que mereça reparo em pecúnia.
A
pretensão
da
seguradora
de
isentar-se
da
responsabilidade pelo acidente e pelos ônus da sucumbência não merece
acolhida, pois conquanto tenha aceitado a denunciação, opôs resistência ao
mérito tentando livrar-se do reembolso dos danos que recaíram sobre sua
segurada.
Sua responsabilidade, além disso, fica adstrita aos limites da
apólice, nada indicado que a indenização supere a garantia contratada, como
anotado na sentença.
Por fim, assiste razão à ré no que se refere aos encargos da
sucumbência, dado que foi recíproca, de modo que cada parte deverá arcar com
o pagamento de metade das despesas processuais e com os honorários do
advogado da parte contrária, do autor fixados em 20% da condenação, e da ré
denunciante fixados em 10% da diferença entre o valor pleiteado na petição
inicial, conforme emenda de fls. 424/425, e a sua condenação, solução que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079 – VOTO No 39.292 – AJL
8
em benefício da seguradora denunciada.
Isto posto, voto pelo parcial provimento da apelação da ré
para fixar a indenização do dano material em R$ 5.050,00, redistribuídos os
encargos da sucumbência na forma acima explicitada, bem assim pelo não
provimento da apelação da NOBRE e do recurso adesivo do autor.
SÁ DUARTE
Relator